Tribunal: TJSP
Processo: 0012486-28.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. Recurso ministerial contra sentença absolutória.
LEI No 11.343/06, ART. 33, CAPUT (DIEGO E KELTON). CONDENAÇÃO. Possibilidade. Comprovação inequívoca de terem concorrido para o tráfico de drogas praticado por DOUGLAS (já condenado em outro procedimento, com trânsito em julgado).
LEI No 11.343/06, ART. 35, CAPUT. Reversão da improcedência. Liame

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. Recurso ministerial contra sentença absolutória.
LEI No 11.343/06, ART. 33, CAPUT (DIEGO E KELTON). CONDENAÇÃO. Possibilidade. Comprovação inequívoca de terem concorrido para o tráfico de drogas praticado por DOUGLAS (já condenado em outro procedimento, com trânsito em julgado).
LEI No 11.343/06, ART. 35, CAPUT. Reversão da improcedência. Liame associativo caracterizado.
DOSIMETRIA. Majoração das iniciais pelos maus antecedentes, à exceção de KELTON. Reincidência reconhecida a DIEGO e PAULO. Incidência da causa de aumento do art. 40, V. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4o e CP, art. 44. Regime fechado.
PROVIMENTO.